Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON LUÍS DE ANDRADE contra decisão da 1a Vara Cível do Gama proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS. O juízo reconheceu que, por se tratar de prestações de trato sucessivo, incluem-se na condenação não apenas os débitos condominiais vencidos no curso da ação de cobrança até o trânsito em julgado, mas também as parcelas que vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja integralmente satisfeita. Em suas razões (ID 52546499), o agravante alega que não é possível a inserção de débitos vencidos após o trânsito em julgado, pois o cumprimento de sentença se vincula aos limites da sentença que o constituiu. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, examinar o pedido do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. O acervo probatório indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Reside a controvérsia em estabelecer se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. O art. 323 do CPC estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Referida norma é aplicada ao cumprimento de sentença em razão da previsão de "enquanto durar a obrigação”, bem como do previsto no art. 318, parágrafo único, do CPC, que dispõe que o procedimento comum se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.1. Ação de cobrança, ajuizada em 15/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/7/2022 e concluso ao gabinete em 23/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15). 4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual. 5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. 6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. 9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido". (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) grifou-se Na mesma direção se posiciona este Tribunal de Justiça: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARCELAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. DÉBITO COMPROVADO. EXIGIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA ATÉ A FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. ART. 323 DO CPC. VERBA HONORÁRIA FIXADA ADEQUADAMENTE. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NO MÉRITO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. 1. Basta uma singela leitura das razões recursais para apreender a pretensão recursal devolvida ao Tribunal pelo autor, pertinente à reforma da sentença em relação à condenação do réu ao pagamento das contribuições condominiais em tela, pois entende que não foi observado o disposto no art. 323 do CPC, haja vista que constou a inclusão das parcelas vincendas tão somente até o trânsito em julgado da sentença, deixando de fora aquelas que se vencerem na fase executiva. Logo, não se verifica qualquer infringência ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Todos os débitos em cobrança foram devidamente discriminados em planilhas juntadas aos autos pelo autor, bem assim o fundamento desses mesmos débitos, por meio das atas condominiais regularmente apresentadas na origem e, com base nelas, está fundamentada a sentença. Logo, o autor se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, enquanto o réu não conseguiu se desincumbir do seu ônus, previsto no inciso II do mesmo dispositivo, até porque, no momento apropriado, isto é, na contestação, limitou-se a alegações genéricas, incapazes de afastar a existência do débito. 3. O art. 323 do CPC dispõe que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 4. Embora o referido dispositivo se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo à fase executiva do cumprimento de sentença (procedimento sincrético), incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença, até a efetiva satisfação do crédito perseguido. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Vislumbrando-se pertinência para o juiz fixar a verba honorária no máximo legal e, por outro lado, não sendo o caso de reduzi-la, mantém-se a sentença quanto ao ponto. 6. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NO MÉRITO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR". (Acórdão 1418270, 07040121220218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022.) - grifou-se A decisão de incluir as parcelas vincendas na condenação até seu efetivo pagamento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual. Afinal, impede que o vencedor tenha de ajuizar nova demanda para cobrar os valores vencidos no curso do processo. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator